Tribunal: STF
Processo: AP 2101
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a SUELMA DOS SANTOS E SANTOS (petição STF nº 4965/2024). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando violação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico. 



    Intimada, a Defesa apresentou as justificativas (petição STF nº 8703/2024): 



    “Conforme narrado, a denunciada realmente teve uma consulta médica marcada para o dia 29 de novembro de 2023, entretanto, não sabia que seria fora da comarca correspondente à área de inclusão. 



    A consulta médica era relacionada a uma ultrassonografia com a finalidade de investigar dores recorrentes na região pélvica, sendo que para tal comprovação junta aos autos comprovante de encaminhamento (doc. 01), comprovante de comparecimento (doc. 02) e o próprio exame indispensável à saúde da acusada. (doc. 03) 



    Desde então a denunciada vem tratando os sintomas advindos destes problemas de saúde e enfrenta problemas relacionados à medida cautelar.”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado em juízo, a ré desrespeitou a seguinte medida cautelar:



    “Foi possível constatar que no dia: 29/11/2023 ás 14h43min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO ”. (Petição STF nº 135150/2023): 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas.



    Observo, porém, ter sido hipótese isolada e sem reiteração de condutas.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente